Tribunal: STF
Processo: HC 130300
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS PREVISTAS NO ART. 102, I, “D” E “I”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. HABEAS CORPUS CITADO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL, EM TRÂMITE NO STJ, NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO SUSCITADA NESTA AÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.